Tribunal: TJDFT
Processo: 0013615-16.2013.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O uso de documento falso é um crime de natureza formal (art. 297 e art. 304, do CP), cuja conjugação das provas documentais e testemunhais deve comprovar a prática delitiva, independentemente da obtenção de qualquer resultado.
2. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o crime de utilização de documento falso ocasiona a inversão do ônus probatório, art. 156, do CPP, competindo à defesa demonstrar a ausência de conhecimento da falsidade documental ou a aquisição lícita do documento, não sendo esta a hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.